Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730363-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL EASY D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração ID 66356967. Brasília, 2 de dezembro de 2024 16:53:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador